Tribunal: STF
Processo: RE 1375502
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTAS. RESOLUÇÃO N.º 3.056/2009. RESOLUÇÃO N.º 5.847/2019. REDUÇÃO DA MULTA.



    1. As razões que justificam a retroatividade da legislação penal e tributária (artigo 106 do CTN) mais benéfica a ato ou fato pretérito, quando a penalidade cominada é menos severa do que aquela prevista na lei vigente ao tempo do cometimento do ilícito, são perfeitamente aplicáveis às hipóteses de sanção administrativa e ambiental, independentemente de previsão legal expressa.



    2. O direito à retroação da legislação mais benéfica não implica o reconhecimento de ilegalidade do auto de infração e/ou processo administrativo, o qual se mantém hígido" ( (pág. 15 do documento eletrônico 103).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram parcialmente acolhidos para fins de prequestionamento (pág. 1 do documento eletrônico 122).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se ofensa ao art. 5°, XXXVI, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido as seguintes passagens:



    "A tese da retroatividade dos efeitos da Resolução n.º 5.847/2019, que reduziu o montante da multa aplicável à infração de evadir, obstruir ou de qualquer forma, dificultar a fiscalização, para R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), comporta discussão.



    Há precedentes no sentido de que, em razão da natureza administrativa da infração, deve ser observada a lei vigente à época de seu cometimento, não se aplicando o princípio da retroatividade da lei mais benéfica (artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal), por adstrito à legislação penal:



    [...]



    Ainda, destaco que a parte agravada foi autuada por infração ao disposto no art. 36, inciso I, da Resolução 4.799/2015, a qual, não obstante tenha sido alterada pela Resolução nº 5.847/19, não perde a eficácia e a validade da multa já aplicada, visto a inaplicabilidade da retroatividade da norma mais benéfica no direito administrativo.



    Em que pese o art. 5º, inciso XL da Constituição Federal assegure a retroatividade da lex mitior penal, o referido dispositivo não implica a existência de princípio normativo de alcance geral no âmbito do Direito, apto a ensejar, por si só, a aplicação da retroatividade da lei mais benéfica em seus mais variados ramos.



    Conforme lição clássica de hermenêutica, a norma restritiva deve ser interpretada restritivamente, a fim de evitar a extensão de sua aplicação para além do âmbito ao qual o legislador, constitucional ou ordinário, expressamente as restringiu.



    No caso do art. 5º, inciso XL da Constituição Federal, assume-se a premissa maior de que é regra a irretroatividade da lei mais benéfica, devendo, portanto, existir expressa previsão legal a permitir excepcionar tal regra maior, o que no caso do dispositivo constitucional em questão está contido em segunda parte, a qual autoriza a retroatividade da lex mitior penal” (págs 10-11 do documento eletrônico 103).



    Dessa forma, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos o que é vedado pela Súmula 279/STF e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso (CTN, Resolução 5.847/2019 da ANTT), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Com esse entendimento, cito os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido” (ARE 1.182.799/SP-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados, observados os limites do art. 85, § 2° e § 3°, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator